Tribunal: STF
Processo: RE 209525
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. LIMITES DA MATÉRIA
APRECIADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.              Títulos da dívida agrária. Imunidade tributária.
Extraordinário decidido em relação à extensão do benefício ao
terceiro adquirente. Provimento que, adequando o julgado à norma
constitucional, não causou prejuízo ao direito da recorrente.
Agravo regimental a que se nega provimento.